Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705958-58.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: RAYANE GOMES SIMAO BATISTA DECISÃO A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em suas razões recursais (id 68806206). Foi intimada para comprovar objetivamente sua hipossuficiência em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 69091591). Peticionou informando o recolhimento do preparo de forma simples, após certidão emitida pelo sistema de pagamento de custas (id 69530480 e 69532818). É o relatório. Decido. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ocorre que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça.1 Ante o exposto, indefiro requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante em razão da preclusão lógica. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos à conclusão após o término do prazo recursal. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.8.2023, DJe de 18.8.2023.